Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-49.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004043-49.2018.8.14.0077

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004043-49.2018.8.14.0077

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANAJÁS

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS- OAB/PA 24.659; DR.
ADAIAN LIMA DE SOUZA
–
OAB
/
PA
-
26
.
059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004043-49.2018.8.14.0077

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANAJÁS

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS- OAB/PA 24.659;

DR.
ADAIAN LIMA DE SOUZA
–
OAB
/
PA
-
26
.
059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FELIPE ROBSON JORGE DA CONCEICAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, ambos do CP c/c art. 244-B, do ECA à pena de 12 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 4389686), que em dia 02 de outubro de 2018, por volta das 03h, o Apelante na companhia de comparsas, dentre eles um menor e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, arrombaram a porta da moradia das vítimas e as renderam, subtraindo diversas roupas, três aparelhos celulares, botijão de gás, joias, chapinha, um ventilador, relógios e maquiagens, tomando rumo incerto após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II e §2º-A, ambos do CP e art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id.4389696), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4389699) pugnando pelo afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo, o reconhecimento de crime único, bem como pela fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 4389700).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo apenas para que seja redimensionada a pena base (Id. 4389701)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
ícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

2.

Do reconhecimento do crime único.

Pleiteia o Recorrente o reconhecimento de crime único.

Razão não assiste a defesa.

Consta da denúncia que em dia 02 de outubro de 2018, por volta das 03h, o Apelante na companhia de comparsas, dentre eles um menor e, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, arrombaram a porta da moradia das vítimas e as renderam, subtraindo diversas roupas, três aparelhos celulares, botijão de gás, joias, chapinha, um ventilador, relógios e maquiagens, tomando rumo incerto após a prática delituosa.

Assim, resta evidenciado que o Apelante subtraiu mediante uma só ação, bens pessoais da vítima Ducilene Lopes da Silva, do seu marido e de sua genitora, atingindo assim três patrimônios distintos, o que justifica a aplicação do concurso formal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP...” (AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“... 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal...” ( AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal.” ( HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“... O concurso formal se aplica quando, praticado o crime de roubo, os bens subtraídos pertenciam a diferentes vítimas, ainda que da mesma família e mediante uma só ação (STJ, HC 343751/SP; TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064)...” (N.U 0000914-72.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

3.

Da redução da pena base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativas a
culpabilidade do agente
, vez que existe uma maior reprovabilidade em sua conduta, já que agiu com extrema violência contra as vítimas, violência que vai além do previsto em abstrato pelo tipo penal. Colhe-se das provas produzidas que o acusado além de apontar uma espingarda para a cabeça do marido da sra. Ducilene, passou a acariciá-la, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, e em comunhão de desígnios com os demais autores promoveram uma verdadeira noite de terror, proferindo ameaças de todos os tipos, restringindo a liberdade das vítimas por tempo muito além do necessário à consumação da infração. (...); as
consequências do delito
por não terem sido recuperados todos os objetos subtraídos, o que gerou prejuízo patrimonial às vítimas e as
circunstâncias do crime
, por ter sido praticado o delito no período noturno, no interior da residência das vítimas, momento de maior fragilidade e menor possibilidade de qualquer tipo de defesa., fixando a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023